Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725401-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DAVI MENDES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, com pedido de concessão de tutela de urgência, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos do processo n. 0722426-71.2025.8.07.0016, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor do ora agravante, sob o fundamento de que, na condição de servidor público militar com vencimentos brutos superiores a R$ 22.000,00 (ID 239225960) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora seus vencimentos brutos sejam altos, sua renda líquida é substancialmente reduzida por descontos legais obrigatórios e pela destinação prioritária ao sustento de sua família. Informa que é o único provedor do núcleo familiar, composto por sua esposa, atualmente desempregada, e sua filha menor, Ísis, que enfrenta sérios problemas de saúde, incluindo diagnóstico de epilepsia e investigação de transtorno do neurodesenvolvimento, o que demanda acompanhamento médico contínuo, terapias especializadas e uso regular de medicamentos. Além disso, afirma que se encontra afastado do trabalho em razão de enfermidade cardíaca grave, caracterizada por má formação dos vasos coronários (CID Q24.5), exigindo tratamento médico constante e uso de medicamentos de uso contínuo. Sustenta que a documentação acostada aos autos comprova de forma clara e objetiva sua insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Defende que a decisão agravada desconsidera os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a concessão da gratuidade da justiça. Destaca que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. Pugna pela concessão da tutela de urgência. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em comento, analisados os autos, evidencia-se que o agravante, não obstante possua renda bruta elevada, aufere renda líquida no valor aproximado de R$ 8.600,00, após incidência de descontos compulsórios, pensão militar e empréstimos consignados em folha de pagamento (ID 73256137). Evidencia-se, ainda, que possui uma filha menor impúbere, que possui quadro de epilepsia e possível transtorno de neurodesenvolvimento associado (ID73256142). Todavia, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Embora tenha defendido a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ou a concessão da antecipação da tutela pretendida). Destaca-se que, na espécie, não há determinação da recolhimento de custas ou de pagamento de qualquer despesa processual, tendo sido indeferida a gratuidade postulada na contestação. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator